Tribunal: TJES
Processo: 5015915-65.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Liminar; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015915-65.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MILTON PAULINO DE ANDRADE

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1) O Código de Defesa do Consumidor rege as operações bancárias, inclusive as de mútuo ou de abertura de crédito, enquanto relações de consumo à luz do § 2º do art. 3º do CDC, atraindo a incidência da Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2) Segundo o inciso III do art. 3º da Lei Consumerista, desponta como direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

3) O inciso III do art. 6º do CDC institui o dever de informação e consagra o princípio da transparência, que alcança o negócio em sua essência, porquanto a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Precedentes do STJ.

4) A instituição financeira logrou êxito em comprovar que prestou informação clara ao consumidor, uma vez que a redação do contrato evidencia o objeto da contratação, não havendo que se falar em violação ao direito de informação previsto no inciso III do art. 6º do CDC. Precedentes do TJES.

5) As cláusulas do contrato são claras e precisas sobre o serviço contratado, com especificação correta acerca dos valores, encargos e forma de pagamento, cuja compreensão não refoge ao alcance intelectivo do cidadão comum, descabendo, pois, a condenação, porquanto configurado o exercício regular do direito.

6) Recurso provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, a fim de julgar improcedente os pedidos iniciais.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a verificar a licitude da modalidade contratual e o cumprimento do direito de informação ao consumidor.

Como cediço, o Código de Defesa do Consumidor rege as operações bancárias, inclusive as de mútuo ou de abertura de crédito, enquanto relações de consumo à luz do § 2º do art. 3º do CDC, atraindo a incidência da Súmula 297 do STJ:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

In casu, trata-se de modalidade de empréstimo contraído via fornecimento de cartão de crédito, com previsão de pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação na reserva de margem consignável (RMC), com desconto em folha, cabendo ao mutuário a amortização do capital por pagamento de boleto emitido pela instituição financeira.

Além disso, o cartão de crédito consignado costuma ter taxas de juros mais baixas e condições de pagamento mais vantajosas.

Isso se deve ao fato de que a instituição financeira tem a garantia do recebimento do dinheiro, já que o pagamento é descontado diretamente da fonte de renda do usuário.

Conquanto seja notável a distinção entre o empréstimo consignado convencional e o contrato de cartão de crédito consignado, especialmente em relação a taxa de juros e forma de amortização, tal modalidade contratual é autorizada pelo Banco Central do Brasil e regulamentada pelo INSS por meio da Instrução Normativa INSS/PRESI nº 28/2008:

Art. 2º Para os fins desta Instrução Normativa, considera se:

XIII - Reserva de Margem Consignável - RMC: o limite reservado no valor da renda mensal do benefício para uso exclusivo do cartão de crédito; e

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que:

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

Art. 21. A instituição financeira, ao realizar as operações de consignação/retenção/constituição de RMC dos titulares de benefícios deverá, sem prejuízo de outras informações legais exigidas (art. 52 do Código de Defesa do Consumidor – CDC), observar a regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, em especial as disposições constantes da Resolução nº 3.694, de 26 de março de 2009, e alterações posteriores, bem como dar ciência prévia ao beneficiário, no mínimo, das seguintes informações:

I - valor total com e sem juros;

II - taxa efetiva mensal e anual de juros;

III - todos os acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que eventualmente incidam sobre o valor do crédito contratado;

IV - valor, número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar com o empréstimo pessoal ou cartão de crédito; e

VI - data do início e fim do desconto.

VII - valor da comissão paga aos terceirizados contratados pelas instituições financeiras para a operacionalização da venda do crédito, quando não for efetuado por sua própria rede. (incluído pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 43, de 19 de janeiro de 2010)

VIII - o CNPJ da agência bancária que realizou a contratação quando realizado na própria rede, ou, o CNPJ do correspondente bancário e o CPF do agente subcontratado pelo anterior, acrescido de endereço e telefone. (incluído pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 43, de 19 de janeiro de 2010)

Art. 54. A contratação de empréstimo ou cartão de crédito constitui uma operação entre instituição financeira e beneficiário, cabendo, unicamente às partes, zelar pelo seu cumprimento.

Segundo o inciso III do art. 3º da Lei Consumerista, desponta como direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Na esteira da jurisprudência da Corte da Cidadania, o dever de informação é intrínseco ao negócio jurídico e busca assegurar ao consumidor escolha consciente:

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PORTARIAS, REGULAMENTOS E DECRETOS. CONTROLE. NÃO CABIMENTO. CURSO SUPERIOR NÃO. RECONHECIDO PELO MEC. CIRCUNSTÂNCIA NÃO INFORMADA AOS ALUNOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER A PROFISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO PELO STJ. MONTANTE EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. CABIMENTO. [...] 3. O art. 6º, III, do CDC institui o dever de informação e consagra o princípio da transparência, que alcança o negócio em sua essência, porquanto a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Trata-se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na formação do contrato, mas também durante toda a sua execução. 4. O direito à informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada. [...] (REsp n. 1.121.275/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 17/4/2012.)

Compulsando a documentação adunada (Id. 5788466), verifica-se que o apelado averbou assinatura de próprio punho no “Termo de Adesão Cartão de Crédito BMG CARD e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, documento do qual se depreende informação clara e precisa sobre “IV – Características do Cartão de Crédito Consignado”, “VIII – Autorização para Desconto”, “valor mínimo consignado para pagamento mensal na fatura”, além da descrição da taxa de juros mensais e anuais, IOF e Custo Efetivo Total (CEF) da operação.

Ademais, revela-se suficientemente clara a cláusula X, alusiva à autorização de desconto em folha no valor mínimo do empréstimo contraído, in verbis:

“X – Autorização de desconto na remuneração/salário:

1. Através da presente, autorizo a minha fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/salário, em favor da Instituição Financeira assinalada no item 1, deste documento, como Instituição Financeira Consignatária, para o pagamento correspondente ao mínimo da fatura mensal do meu CARTÃO DE CRÉDITO “BMG CARD”.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO (ART. 6º, INC. III DO CDC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que o Art. 6º, III, do CDC, assegura como direito básico do consumidor ¿ a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 2. A instituição financeira logrou êxito em comprovar que prestou informação clara à consumidora apelante, uma vez que a redação do contrato evidencia o objeto da contratação. Assim, a recorrente ao assinar a cédula de crédito bancária, teve ciência da modalidade contratada, não podendo alegar, sem qualquer tipo de comprovação, que houve violação ao direito de informação previsto no Art. 6º, III, do CDC. 3. A conduta da instituição financeira configura-se exercício regular de um direito e por isso, escorreita a r. sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 046180002589, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)

APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO LIBERADO DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DAS FATURAS NA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RECURSO DESPROVIDO. 1. - No contrato de cartão de crédito consignado o titular do cartão autoriza o banco a deduzir, na folha de pagamento, a quantia correspondente ao pagamento mínimo da fatura. O restante da fatura deve ser pago voluntariamente pelo consumidor na data do vencimento, sob pena de a administradora do cartão ficar autorizada a financiar o saldo devedor remanescente. Ocorre o refinanciamento da dívida quando não paga a fatura em sua integralidade, razão pela qual a incidência de novos juros sobre o saldo devedor, repita-se, em virtude do refinanciamento do débito remanescente, não é ilegal, mas inerente ao contrato celebrado. 2. - O cartão de crédito consignado tem como nota distintiva o desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, em função do qual, aliás, tem taxas de juros mais atrativas do que aquelas praticadas por cartões de crédito tradicionais. 3. - Atende ao princípio da transparência e ao direito à informação adequada, contemplados nos artigos 4º, caput, 6º, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, contrato que contém prescrições claras e precisas sobre o uso do cartão de crédito consignado, os encargos financeiros e a fórmula de pagamento. 4. - A incidência de encargos financeiros resulta da opção do consumidor de não pagar a totalidade das faturas do cartão de crédito consignado. 5. - Recurso desprovido. [..] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190024993, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/12/2022, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A APLICABILIDADE DO CDC NÃO IMPORTA AUTOMÁTICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO POR PARTE DO BANCO RECORRIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De fato, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor a relação estabelecida entre a autora e o banco réu, conforme sedimentado pela Súmula 297 do STJ, a qual autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Contudo, deve-se salientar que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não acarreta automaticamente a inversão do ônus da prova. Ademais, a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento do processo e, não houve pedido durante a tramitação do feito, para que houvesse a referida inversão do ônus processual, ao revés, a autora apelante desistiu da prova pericial requerida por impossibilidade de arcar com seus custos e postulou o julgamento antecipado da lide. O pedido de inversão do ônus da prova é incompatível com a pretensão de julgamento antecipado da lide. Se a própria parte afirmou que a questão posta não demanda dilação probatória, requerendo o julgamento antecipado da lide, não é possível o acolhimento, em sede recursal, do pedido antagônico de inversão do ônus da prova, porquanto resta configurada a preclusão lógica. 2. Na situação vertente a autora recorrente juntou ao caderno processual o termo de adesão - cartão de crédito consignado BMG e autorização para desconto em folha de pagamento e a cédula de crédito bancário saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo banco BMG, em que é possível inferir a espécie de empréstimo contratado. A forma como o contrato foi redigido não deixa dúvidas acerca do que foi realmente contratado, estando claras e adequadas as informações ao consumidor. Observado o dever de informação, ausente a prática de ilícito por parte do banco recorrido, correta a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. 3. Incumbe à parte autora comprovar eventual vício na contratação de empréstimo, não podendo alegar desconhecimento se assinou o contrato no qual constam todas as informações essenciais do negócio. 4. Nesse contexto, é patente a higidez da relação jurídica das partes e a ausência de ato ilícito nos descontos. Logo, o regular exercício do direito do banco afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170014658, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022, Data da Publicação no Diário: 04/08/2022)

Nesse contexto, o serviço inserido no mercado de consumo é lícito, as cláusulas do contrato são claras e precisas, com especificação correta acerca dos valores, encargos e forma de pagamento, cuja compreensão não refoge ao alcance intelectivo do cidadão comum.

À luz do acervo documental, portanto, desincumbiu-se o banco recorrente do ônus da prova relativo à validade do negócio jurídico e qualidade das informações prestadas ao cliente, sendo possível concluir que as partes detinham ciência da obrigação e das repercussões, não se reconhecendo possível abusividade na fase contratual ou pré-contratual, de modo que deve ser prestigiado o princípio da conservação dos contratos.

Dessa forma, descabe a condenação da instituição financeira, porquanto configurado o exercício regular do direito.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele dou provimento para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos.

Inverto os ônus sucumbenciais, contudo, resta mantida a condição suspensiva de exigibilidade em face da gratuidade de justiça (§ 3º do art. 98 do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.